Tribunal: TJMT
Processo: 1026250-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026250-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILAS BORGES GONCALVES - CPF: 113.381.212-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA” - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - PERÍCIA ATUARIAL JUDICIAL REALIZADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTE - NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRA E ATUARIAL - OPERADORA QUE DESICUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o reajustamento anual da mensalidade de plano de saúde coletivo, segundo as previsões contratuais, quando verificado pericialmente, em contraditório, que aquela se tornou irrisória diante do aumento de sinistralidade.

2. No caso dos autos, o reajuste proposto foi objeto de perícia atuarial judicial que apontou a regularidade do procedimento adotado pela operadora de plano de saúde, ausência de abusividade, vício ou qualquer erro, indicando a necessidade de reajuste para equilíbrio financeiro.

3. O julgador não precisa esgotar e rebater no julgado todos os argumentos e dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de sua convicção, e esta restou compreensível.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILAS BORGES GONÇALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinado com Nulidade de Cláusula abusiva e Concessão de Tutela Antecipada” n.o
1026250-83.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a ré deveria ter respeitado o Código de Defesa do Consumidor bem como os princípios norteadores de relações de consumo, não podendo

alegar a força obrigatória do contrato e a autonomia da vontade das partes como justificadoras da revisão contratual aplicada.

Ainda, elenca os princípios que regem o Código Civil, o Estatuto do Idoso bem como os Princípios da Eticidade e da Socialidade, pugnando pela anulação das cláusulas abusivas e, como consequência, pela reforma da sentença.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, informa que o não houve qualquer reajuste abusivo nas mensalidades do plano de saúde. Ainda, cita que “
a apelante requereu declaração de nulidade da cláusula contratual referente aos reajustes das mensalidades do plano de saúde, todavia sem, ao menos, apontar qual seria o reajuste abusivo, indagando apenas que está sendo realizado reajustes onerosos
”.

Enfatiza que a presente ação se funda exclusivamente em análise de contrato coletivo.

Assim, explicita acerca da diferença legal entre os contratos de plano de saúde individuais e coletivos informando que a legislação ou a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, apenas visa assegurar que os contratos estão equilibrados, financeiramente viáveis, de forma a não prejudicar toda a carteira de usuários da operadora.

Defende que “
os reajustes estão calcados em claras disposições contratuais e em estrita observância à legislação de regência
”, destacando que os índices previstos no contrato entabulado entre as partes, foram aceitos pela contratante, de comum acordo, visando à estabilidade econômico-financeira do contrato.

Informa que o laudo pericial é cristalino ao demonstrar que os reajustes realizados no decorrer da relação contratual ocorreram estritamente dentro das determinações legais e contratuais, não incorrendo em qualquer excesso ou abusividade.

Por fim, alegando estarem corretos os reajustes aplicados, aduz sobre a inexistência do alegado dano material ante a ausência dos requisitos da responsabilização civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinado com Nulidade de Cláusula abusiva e Concessão de Tutela Antecipada” n.o 1026250-83.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na petição inicial, ao argumento de ser indevido o reajuste de plano de saúde, eis que desarrazoados, onerando excessivamente o consumidor.

A ação foi proposta pelo apelante pleiteando que no negócio jurídico entabulado haja aplicação somente de índices de reajuste autorizados pela ANS bem como a condenação da apelada a restituir em dobro os valores pagos indevidamente.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, acatando as informações apresentadas no laudo pericial produzido, que concluiu que a ré respeitou as limitações determinadas, julgou improcedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Importa relatar que o feito cinge-se acerca alegação de abusividade nos reajustes de mensalidade do contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

No que tange aos argumentos de existência de abusividade dos reajustes, o laudo perícia atuarial demonstra inexistir qualquer abuso, vício ou falha na proposta da apelada, estando este em consonância com os patamares estabelecidos pela ANS.

Conta no laudo pericial que “
a majoração por faixa etária encontra-se prevista nas cláusulas contratuais e, SMJ, parece ter sido observada a legislação vigente
”. Ademais, cita que “
tendo a operadora apresentado previamente, a cada ano, à pessoa jurídica contratante a utilização do contrato, o fluxo de receitas e despesas e o resultado do contratos, a proposta de reajuste e havendo negociação e aceite da pessoa jurídica contratante, o(s) reajustes estariam em conformidade com a legislação
”.

Oportuno mencionar que a ré junta nos autos relatório de análise gerencial (id. 180716681), demonstrando o aumento da sinistralidade por parte da contratante, o que justificaria os reajustes aplicados.

Sobre o tema, importante ressaltar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO COLETIVO DE SAÚDE - REAJUSTE ANUAL - ADITAMENTO ENVIADO - TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO INFRUTÍFERA -
PERÍCIA ATUARIAL JUDICIAL REALIZADA
-
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTE
-
REAJUSTE ANUAL
(FINANCEIRO / VCMH + TÉCNICO / SINISTRALIDADE)
E O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
- NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRA E ATUARIAL - OPERADORA QUE DESICUMBIU DO ONUS DO ARTIGO 373, II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É possível o reajustamento anual da mensalidade de Plano de Saúde Coletivo, segundo as previsões contratuais
, quando verificado pericialmente, em contraditório, que aquela se tornou irrisória diante do aumento de sinistralidade. No caso,
o reajuste anual foi objeto de perícia atuarial judicial que que apontou a regularidade do procedimento adotado pela operadora, ausência de abusividade, vício ou qualquer erro, indicando a necessidade de reajuste para equilíbrio financeiro
. (TJMT - N.U 1020927-80.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Por fim, importa consignar que, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016).

Desse modo, apesar de o apelante pugnar pela manifestação expressa sobre suposta violação de dispositivos constitucionais e legais, tem-se que o julgador não precisa esgotar e rebater no julgado todos os argumentos e dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de sua convicção, e esta restou compreensível.

Dessa forma, tem-se que os argumentos da apelante não foram capazes de alterar a conclusão do
decisum
recorrido, devendo este ser mantido.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023